Tribunal: STF
Processo: HC 113214
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu liminar. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Não ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Não conhecimento. Aplicação da súmula 691. Em princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal